Tribunal: STF
Processo: MS 39127
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). REVISÃO DISCIPLINAR. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.



    1. O prazo decadencial para a revisão das decisões proferidas no âmbito de processo administrativo disciplinar é de 1 (um) ano (CF art. 103, “b”, § 4º, e RICNJ, art. 82) a contar da publicação/ciência do acórdão prolatado, em sede disciplinar, pelo Tribunal a que vinculado o magistrado.



    2. É inviável o manejo do mandado de segurança como instrumento de revisão de decisões do CNJ, ante a impossibilidade de o Supremo atuar como instância recursal ou substituir-se ao órgão fiscalizador na apreciação de questão quando ausente qualquer inobservância do devido processo legal, exorbitância das atribuições do Conselho ou ilegalidade flagrante no ato impugnado. 



    3. Agravo interno desprovido.